Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ATIPICIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em atipicidade da conduta quando o próprio réu afirma que retirou bens de dentro de um container localizado em lote, cujo acesso é limitado por portão, e não em plena via pública, sendo certo que o fato foi praticado em momento de baixa vigilância (madrugada), tudo a corroborar a subsunção da conduta concreta àquela abstratamente prevista pela norma (subtração de coisa alheia móvel).
2. Incabível a tese defensiva de que o réu teria incorrido em erro de tipo, acreditando tratar-se de local abandonado, na medida em que o valor e a natureza dos bens, além do contexto em que foram subtraídos (canteiro de obras) inviabilizam tal percepção errônea da realidade.
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, na espécie, porquanto o réu tentou subtrair para si bens avaliados em mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de haver elementos que indicam sua habitualidade delitiva.
4. Para a escolha do quantum de redução da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. 4.1. No caso, verifica-se que o réu percorreu o iter criminis em sua quase totalidade e, só não houve a inversão da posse do bem em razão da intervenção policial no momento da evasão do local do delito, logo, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
5. O montante da res furtiva, as circunstâncias do crime, além do fato de que o réu foi condenado por delito, cometido posteriormente, de igual natureza, são fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do art. 155, § 2o, do CP no patamar mínimo.
6. Recurso conhecido e não provido.